Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PROVENIENTES DE DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO. TÉCNICO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. INVESTIDURA DE ORIGEM. AUXILIAR DE ATIVIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA (GARI). SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU. INVESTIDURA LEGÍTIMA. DESVIO DE FUNÇÃO. FUNÇÃO INERENTE AO CARGO DE ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PORTARIA n.o 428/2018; LEI DISTRITAL no 6.129/2018). ATO DESPROVIDO DE ESTOFO LEGAL. DIREITO VULNERADO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. CABIMENTO (STJ, SÚMULA 378). RESOLUÇÃO CONSOANTE A LEGALIDADE E O PRINCÍPIO QUE REPUGNA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO DO RÉU. INTERPRETAÇÃO COMO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. FATO E CONDUTA MALICIOSA. INEXISTÊNCIA. SANÇÃO CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11).

1. O servidor, ao ser legalmente investido no cargo público, passa a integrar a carreira em que ingressara, incorporando ao seu patrimônio jurídico, a par das obrigações que lhe ficam debitadas, o direito subjetivo de somente exercer as atribuições inerentes ao cargo que passara a ocupar, não lhe podendo ser debitadas funções distintas e afetas a cargo diverso daquele em que restara legitimamente investido, pena de se violar o princípio da legalidade.

2. A administração pública, devendo guardar observância ao princípio da legalidade e subserviência ao direito assegurado aos servidores, não está revestida de legitimidade, nem mesmo sob a alegação de interesse público ou necessidade urgente, para desviar os servidores das funções que lhes estão debitadas e determinar que trafeguem das atribuições do cargo que legitimamente ocupam para funções inerentes a cargo diverso.

3. Patenteado que fora desviado das funções inerentes ao cargo no qual fora legitimamente investido e ocupara por anos e evidenciado que o desvio havido não se reveste de estofo legal passível de revesti-lo de legitimidade, o ato do qual emergira o desvio fere o direito do servidor de somente exercitar as atribuições inerentes ao cargo no qual investido, legitimando que, como forma de ser compensado pelas atribuições que exercitara além daquelas que estava obrigado, fomentando benefícios à administração, seja contemplado com o pagamento das diferenças remuneratórias pelo exercício das funções para as quais fora desviado no período não prescrito (STF Súmula no 378).

4. Na forma da regulação normativa que dispõe sobre a estrutura administrativa e organização de pessoal do Serviço de Limpeza Urbana - SLU, as atribuições afetas aos ocupantes do cargo público de Técnico de Gestão de Resíduos Sólidos são distintas das funções que estão debitadas aos ocupantes do cargo de Analista de Gestão de Resíduos Sólidos (Lei Distrital no 6.129/2018 e Portaria 428/2018), denotando que os ocupantes de um cargo não estão jungidos à obrigação de exercitar as atribuições diversas daquelas que legalmente lhe estão impostas, sob pena de se qualificar desvio de função legal e constitucionalmente repugnado, a apreensão de que o servidor fora desviado e exercitara as atribuições de cargo diverso do ocupado, assiste-o o direito de fruir das diferenças remuneratórias durante o período e que perdurara o desvio, observada a prescrição.

5. A aplicação de sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, descerrando situação de litigância de má-fé, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional ou corrompe a destinação teleológica do processo, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto (CPC. Art. 77, IV e §2o).

6. O desprovimento do recurso, implicando a manutenção do provimento singular, determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento, atentando-se a modulação estabelecida quando integrada a composição processual pela Fazenda Pública (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11).

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime.